Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-20.2023.8.11.0090
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-20.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 057.936.901-31 (RECORRIDO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 040.910.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANDRIELI DA SILVA RAMOS - CPF: 036.137.211-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR PIRES DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 046.273.671-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.813.101-93 (VÍTIMA), MOIZES VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 072.598.991-23 (VÍTIMA), THIAGO ALVES MIRANDA - CPF: 072.450.861-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 057.936.901-31 (RECORRENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA, REJEITANDO AS PRELIMINARES E MANTENDO A DECISÃO DE PRONÚNCIA, E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, PARA INCLUIR NA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM PREVISTA NO ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL, SUBMETENDO-A À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA E RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINARES.
CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. TESE CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
ANIMUS NECANDI
. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS OBJETIVOS. INDÍCIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE NA PRONÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME AUTÔNOMO E DE PERIGO ABSTRATO. INVIABILIDADE DE ABSORÇÃO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. DISPAROS EM VIA PÚBLICA DE INTENSA CIRCULAÇÃO. EXPOSIÇÃO DE PESSOAS INDETERMINADAS A RISCO. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO PREMATURO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 354155284) e pelo sentenciado, contra a decisão de pronúncia prolatada pela Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) (Id. 216930146), que pronunciou o acusado pela prática de dois homicídios qualificados consumados (vítimas Adailton Rodrigues da Silva e Thiago Alves Miranda) e uma tentativa de homicídio qualificado, todos qualificados pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP), além do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), decotando, contudo, a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP). Os fatos ocorreram em 04 de junho de 2023, na Tabacaria Golden Black, situada na Avenida Mato Grosso, em Nova Canaã do Norte (MT), quando o acusado efetuou múltiplos disparos com pistola 9mm, causando a morte de duas vítimas e lesões em uma terceira. O Ministério Público requer a inclusão da qualificadora do perigo comum. A defesa, por sua vez, requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por quebra de cadeia de custódia das provas digitais e por cerceamento de defesa em razão da não oitiva da testemunha; no mérito, postula a absolvição sumária por legítima defesa putativa, ou, subsidiariamente, a impronúncia, a desclassificação para crimes culposos, o decote das qualificadoras remanescentes e a aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra de cadeia de custódia das provas digitais gera nulidade apta a anular a decisão de pronúncia; (ii) definir se a não oitiva da testemunha configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se a tese de legítima defesa putativa autoriza a absolvição sumária ou a desclassificação nesta fase processual; (iv) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes e devem ser decotadas; (v) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio pelo princípio da consunção; (vi) estabelecer se a qualificadora do perigo comum encontra indícios mínimos nos autos que impeçam seu afastamento prematuro pelo juízo de pronúncia.

III. Razões de decidir:

1.

A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige a demonstração concreta de adulteração ou irregularidade específica na obtenção ou preservação da prova, não bastando alegação genérica e hipotética de possível manipulação dos arquivos digitais.

2.

A decisão de pronúncia não se lastreia exclusivamente nas mídias de vídeo, pois conta com lastro probatório autônomo e convergente formado por laudos necroscópicos, confissão judicial do acusado, perícia balística e depoimentos testemunhais, o que afasta qualquer prejuízo concreto à defesa.

3.

O reconhecimento de nulidade processual, seja relativa ou absoluta, pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio
pas de nullité sans grief.

4.

A não oitiva da testemunha Simone Targa não configura cerceamento de defesa quando a defesa não requereu diligências para sua localização, não demonstrou a imprescindibilidade de seu depoimento e não comprovou prejuízo concreto decorrente de sua ausência.

5.

A absolvição sumária por legítima defesa putativa somente é cabível quando a excludente se demonstra de forma cabal, inequívoca e sem controvérsia nos autos, o que não ocorre no caso, em que há divergências sobre a dinâmica dos fatos e a proporcionalidade da reação do acusado.

6.

O animus necandi pode ser inferido de elementos objetivos da conduta, como o meio empregado (arma de fogo), a quantidade de disparos efetuados, a direção dos tiros e a gravidade das lesões, todos presentes no caso concreto.

7.

A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal culposa é inviável nesta fase quando há indícios suficientes de dolo de matar, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva do elemento subjetivo.

8.

As qualificadoras de homicídio somente podem ser decotadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9.

A qualificadora do motivo fútil encontra indícios mínimos nos autos, pois a reação do acusado — efetuar múltiplos disparos letais após desentendimento banal — revela desproporção entre a causa e a extrema violência empregada.

10.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa não é manifestamente improcedente, pois a retirada da arma do veículo e o início súbito dos disparos podem ter impedido as vítimas de se defenderem, ainda que tenha havido discussão prévia.

11.

O crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é delito autônomo, de perigo abstrato e natureza permanente, que tutela bem jurídico diverso — a incolumidade pública —, consumando-se com o simples porte, independentemente de uso posterior.

12.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe que o crime-meio seja fase normal de preparação ou execução do crime-fim, sem autonomia fática, o que não se verifica quando o acusado já portava ilegalmente a arma antes do conflito.

13.

A qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) não é manifestamente improcedente quando os disparos de arma de fogo são efetuados em via pública de intensa circulação, com potencial de atingir pessoas indeterminadas além das vítimas visadas.

14.

O afastamento prematuro da qualificadora do perigo comum pelo juízo de pronúncia, com base em valoração antecipada da prova, implica indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade por quebra de cadeia de custódia de prova digital exige demonstração concreta de adulteração ou irregularidade específica, não bastando alegação genérica, especialmente quando a pronúncia se apoia em lastro probatório autônomo e convergente. 2. O cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha não se configura quando a própria defesa não adotou providências para sua localização e não demonstrou prejuízo concreto. 3. A absolvição sumária por legítima defesa putativa exige prova inequívoca e sem controvérsia da excludente, sendo inviável quando os elementos dos autos revelam divergências sobre a dinâmica dos fatos e a proporcionalidade da reação. 4. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa somente podem ser decotadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando amparadas em indícios mínimos. 5. O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo homicídio quando o agente já portava a arma antes do conflito, pois o delito possui autonomia típica, fática e tutela bem jurídico diverso. 6. A qualificadora do perigo comum não pode ser afastada na pronúncia quando os disparos ocorrem em via pública de intensa circulação, expondo pessoas indeterminadas a risco, por não se tratar de hipótese manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/1988; arts. 69, 121, § 2º, II, III e IV, do CP; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; arts. 20, § 1º, do CP; arts. 413, 414, 415, IV, 419, 563, 578, 581, IV, 588, 589 do CPP; arts. 158-A a 158-F do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT — RESE n. 1003577-82.2022.8.11.0044, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/04/2024, Data de Publicação: 12/04/2024; TJMT — n. 1001937-10.2022.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, DJe 26/01/2024; STJ — AgRg no REsp n. 1.320.344/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; STJ — AgRg no REsp n. 1.092.751/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/08/2017; STJ — AgRg no REsp n. 1.116.844/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16/08/2017; STJ — HC n. 182.258/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 11/10/2016, DJe 08/11/2016; STJ — AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; STJ — REsp n. 2.207.308/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 02/09/2025; STJ — AgRg no HC n. 490.220/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/04/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 354155284) e por
Julio Cesar de Oliveira Santana
(Id. 354155290), ambos dirigidos contra a
decisão de pronúncia
prolatada pela Juíza de Direito em Substituição Legal, da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000304-20.2023.8.11.0090 (Id. 216930146), datada de 03 de dezembro de 2025.

Segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público (Id. 121678666), recebida pelo Juízo de origem (Id. 121680249), na madrugada do dia
04 de junho de 2023
, na
Tabacaria Golden Black
, localizada na Avenida Mato Grosso, em Nova Canaã do Norte (MT), o acusado
Julio Cesar de Oliveira Santana
, de forma livre e consciente, efetuou múltiplos disparos com uma
pistola 9mm
contra três pessoas, após desentendimento ocorrido no local entre a vítima Adailton Rodrigues da Silva e Gilmar Sousa da Silva.

Os disparos resultaram no
óbito de Adailton Rodrigues da Silva
e de
Thiago Alves Miranda
, bem como em
lesões corporais em Moizés Vitor Alves da Silva
, que sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do réu. A arma utilizada foi posteriormente apreendida e periciada, tendo o laudo balístico (Id. 167069833) confirmado a compatibilidade entre os projéteis encontrados nas vítimas e a pistola do acusado. As mortes foram atestadas pelos laudos necroscópicos (Id. 164882935 e Id. 167070825), e as lesões sofridas pela vítima sobrevivente foram documentadas no laudo de Id. 120375724.

A denúncia imputou ao réu a prática de:

·

Homicídio qualificado consumado
(art. 121, § 2º, II e IV, do CP) em relação às vítimas Adailton Rodrigues da Silva e Thiago Alves Miranda;

·

Tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 14, II, do CP) em relação à vítima Moizés Vitor Alves da Silva;

·

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003);

·

Todos em
concurso material
(art. 69 do CP).

As qualificadoras imputadas na denúncia foram o
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP) e o
recurso que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, § 2º, IV, do CP).

A instrução criminal foi realizada em duas audiências (Id. 130732386 e Id. 149566427), nas quais foram ouvidos a vítima sobrevivente Moizés Vitor Alves da Silva e as testemunhas Jair Pires Medeiros Júnior, Cleudimar Cavalcante da Silva, Alexandre, Paulo Ricardo, Gilmar Souza da Silva e Aline Rodrigues da Silva, além do interrogatório do acusado. Registre-se que a vítima Moizés e algumas testemunhas foram ouvidas sem a presença do réu, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal.

Em Memoriais (Id. 191531443), o Ministério Público requereu a pronúncia do réu nos termos da denúncia e, subsidiariamente, postulou a inclusão da qualificadora do
perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do CP) por meio de emendatio libelli, sob o argumento de que os disparos em via pública e em ambiente de aglomeração expuseram terceiros a risco. O Juízo de origem indeferiu o pedido por essa via (Id. 207351328) e determinou que o Ministério Público formalizasse aditamento à denúncia, caso entendesse tratar-se de mutatio libelli. O Parquet, então, formalizou o
aditamento
(Id. 209104360), incluindo a qualificadora do perigo comum. A defesa manifestou-se sobre o aditamento (Id. 210113930), reiterando a manifesta improcedência da qualificadora.

Ao final, o Juízo de origem prolatou a
decisão de pronúncia
(Id. 216930146), cujo dispositivo pronunciou o réu Julio Cesar de Oliveira Santana para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP — por duas vezes, na forma consumada (vítimas Adailton e Thiago); art. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 14, II, do CP — na forma tentada (vítima Moizés); e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 — porte ilegal de arma de fogo, em concurso material (art. 69 do CP).

A decisão
decotou a qualificadora do perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do CP), por entender que os disparos foram direcionados contra os envolvidos no conflito, sem exposição indiscriminada de terceiros, e que o perigo comum exige meio capaz de gerar risco difuso e indeterminado, o que não se verificaria no caso. Manteve as medidas cautelares anteriormente impostas (Id. 130732386).

Inconformado com o decote da qualificadora do perigo comum, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por seu Promotor de Justiça interpôs Recurso em Sentido Estrito com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese:

a) Da qualificadora do perigo comum:
Que os disparos de arma de fogo foram efetuados em plena Avenida Mato Grosso, via pública notoriamente movimentada por transeuntes e veículos, especialmente aos finais de semana, em razão de eventos realizados na Tabacaria Golden Black. Que a dinâmica dos fatos extrapolou o âmbito restrito de um ataque direcionado, expondo a perigo real e iminente todas as pessoas presentes no local e terceiros que circulavam pela região.

b) Do excesso de linguagem e usurpação da competência do Júri:
Que o Juízo de origem, ao afirmar que os disparos foram direcionados e que não houve exposição de terceiros, elegeu uma das versões dos fatos como verdadeira, realizando valoração antecipada da prova vedada na fase de pronúncia. Que a exclusão da qualificadora não decorreu do reconhecimento de sua manifesta improcedência, mas de juízo de mérito indevido, em afronta aos princípios do juiz natural e da soberania dos veredictos.

c) Do standard probatório na pronúncia:
Que, nesta fase, basta que as qualificadoras não sejam manifestamente improcedentes para serem submetidas ao Tribunal do Júri, e que a qualificadora do perigo comum encontra respaldo direto no conjunto probatório, não podendo ser afastada prematuramente.

O Ministério Público requereu, ao final, o provimento do recurso para que o réu seja pronunciado também pela qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP), nos exatos termos postulados na exordial e nas alegações finais.

Julio Cesar de Oliveira Santana
também interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 354155290).

Nas razões recursais, apresentam os seguintes pedidos:

Preliminares: a) Nulidade por quebra de cadeia de custódia das provas digitais:
A defesa sustenta a imprestabilidade das mídias de vídeo juntadas aos autos (Ids 120204489; 120204760; 122527183; 122527184; 122527187; 122527188; 167076507; 167078034; 167082002), por ausência de demonstração técnica de integridade, auditabilidade e cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP. Alega que arquivos digitais são suscetíveis a cortes, compressões, recodificações e alterações de velocidade e frames, o que poderia modificar substancialmente a percepção da dinâmica dos fatos, especialmente no que tange à existência ou não de agressão iminente. Requer o desentranhamento das mídias e a anulação da pronúncia por ausência de justa causa probatória válida.

b) Cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Simone Targa:
A defesa alega que a instrução foi encerrada sem a oitiva de testemunha ocular essencial — Simone Targa —, cuja intimação restou frustrada nas fases policial (relatório administrativo n. 2023.13.46340) e judicial (certidões de Ids 354155033, 354155040, 354155058 e 354155085), sem esgotamento dos meios disponíveis. Sustenta que a testemunha seria imprescindível ao esclarecimento dos fatos e requer a anulação da pronúncia para reabertura da instrução.

No mérito:

c) Absolvição sumária por legítima defesa putativa:
A defesa postula a absolvição sumária do acusado com fundamento no art. 415, IV, do CPP, c.c. art. 20, § 1º, do CP, sustentando que a vítima Adailton simulou estar armada ao colocar a mão na cintura e proferir ameaças, o que teria gerado no acusado erro de tipo permissivo invencível quanto à existência de agressão injusta iminente. Requer que os efeitos da excludente se estendam às demais vítimas, dada a unidade de contexto do evento.

d) Impronúncia ou desclassificação para crimes culposos:
Subsidiariamente, a defesa requer a impronúncia (art. 414 do CPP) ou a desclassificação (art. 419 do CPP) das condutas para homicídio culposo (vítimas Adailton e Thiago) e lesão corporal culposa (vítima Moizés), sob o argumento de ausência de dolo direto de matar e de que não houve "fracionamento psíquico" ou "mutação súbita" do elemento volitivo entre os episódios.

e) Decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa:
A defesa requer o afastamento das qualificadoras remanescentes, alegando que são manifestamente improcedentes diante do cenário de tumulto e discussão prévia entre os envolvidos, o que afastaria tanto a futilidade quanto a surpresa.

f) Aplicação do princípio da consunção ao porte ilegal de arma de fogo:
A defesa requer a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) pelo crime doloso contra a vida, por ausência de desígnio autônomo demonstrado, aplicando-se o princípio da consunção.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões ao recurso da defesa (Id. 354155289), pugnando pelo seu
desprovimento
e pela manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. 216930146).

Julio Cesar de Oliveira Santana
, apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 354155290), pugnando pelo seu
não conhecimento
ou, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

A douta Procuradoria

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por seu Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin, exarou parecer opinando:

“Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA – INÉRCIA DA DEFESA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL – TESE AFASTADA – ANIMUS NECANDI – COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS OBJETIVOS – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS – RESULTADO MORTE E LESÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE. QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – DISCUSSÃO PRÉVIA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE NA FASE DE PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME AUTÔNOMO, DE PERIGO ABSTRATO E NATUREZA PERMANENTE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EXCLUSIVO COM O DELITO CONTRA A VIDA – CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL – QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA DE INTENSA CIRCULAÇÃO – EXPOSIÇÃO DE PESSOAS INDETERMINADAS A RISCO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PREMATURO – SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

(Id. 360462868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, pois tempestivos e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Antes de entrar no exame do mérito, registro que o juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal foi exercido pelo Juízo de origem, que manteve a decisão de pronúncia em seus termos, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

DO RECURSO DA DEFESA

I. DAS PRELIMINARES

1. Da alegada quebra de cadeia de custódia das provas digitais

A defesa requer a declaração de nulidade e o desentranhamento das mídias de vídeo juntadas aos autos (Ids 120204489; 120204760; 122527183; 122527184; 122527187; 122527188; 167076507; 167078034; 167082002), sob o argumento de que foram incorporadas sem garantias técnicas de integridade, auditabilidade e cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. A preliminar não merece acolhimento.

A cadeia de custódia, disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, constitui conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a cronologia da prova, assegurando sua integridade desde a coleta até a apresentação em juízo. Trata-se de garantia processual de elevada importância, que visa preservar a confiabilidade dos elementos probatórios e proteger o direito à ampla defesa.

Contudo, o reconhecimento de nulidade processual — seja relativa ou absoluta — pressupõe, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo efetivo à parte que a alega. É o que consagra o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Não basta a mera alegação de irregularidade formal; é necessário que a parte demonstre, de forma concreta e específica, de que modo a suposta violação comprometeu o resultado do processo ou o exercício de sua defesa.

No caso em exame, a defesa não apontou qual etapa específica do procedimento de custódia teria sido violada, nem demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, de que modo os arquivos de vídeo teriam sido adulterados ou manipulados. A alegação é genérica e hipotética, fundada na mera possibilidade abstrata de que arquivos digitais possam ser alterados, sem qualquer indicativo objetivo de que tal alteração tenha efetivamente ocorrido.

Ademais, e este ponto é decisivo, a decisão de pronúncia não se lastreia exclusivamente nas mídias de vídeo. O conjunto probatório que sustenta o juízo de admissibilidade é robusto, autônomo e convergente, composto por: laudos necroscópicos (Ids 164882935 e 167070825), que atestam as mortes por projéteis de arma de fogo; laudo de lesões corporais (Id. 120375724), que documenta os ferimentos da vítima sobrevivente; confissão judicial do acusado (Id. 149566427), que admitiu ter efetuado os disparos com sua pistola 9mm; laudo pericial balístico (Id. 167069833), que confirmou a compatibilidade entre a arma apreendida e os projéteis encontrados nas vítimas; e os depoimentos da vítima sobrevivente Moizés e das testemunhas Jair, Cleudimar, Alexandre, Paulo Ricardo, Gilmar e Aline, colhidos nas audiências de instrução (Ids 130732386 e 149566427).

Diante desse quadro, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade na cadeia de custódia das mídias digitais, tal circunstância não teria o condão de contaminar o conjunto probatório nem de afastar o juízo de admissibilidade da acusação, pois os demais elementos são suficientes, por si sós, para fundamentar a pronúncia. Ausente o prejuízo concreto, impõe-se a rejeição da preliminar.

Do alegado cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Simone Targa

A defesa sustenta que a instrução foi encerrada sem a oitiva da testemunha Simone Targa, cuja intimação restou frustrada tanto na fase policial — conforme relatório administrativo n. 2023.13.46340, no qual o investigador não obteve resposta por ligação nem por WhatsApp, tendo sido bloqueado após enviar a intimação — quanto na fase judicial (certidões de Ids 354155033, 354155040, 354155058 e 354155085). Alega que a testemunha seria ocular e essencial ao esclarecimento dos fatos.

A preliminar também não prospera.

O princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura ao acusado o direito de produzir todas as provas lícitas e pertinentes em seu favor. Contudo, esse direito não é absoluto nem ilimitado, devendo ser exercido de forma diligente e oportuna pela parte que dele pretende se valer.

Nos presentes autos, verifica-se que a defesa, em nenhum momento ao longo da instrução processual, requereu diligências específicas para a localização e intimação da testemunha Simone Targa, nem demonstrou a imprescindibilidade de seu depoimento para o esclarecimento dos fatos. A inércia da defesa nesse ponto é relevante: não cabe ao Juízo suprir a omissão da parte na adoção das providências necessárias à produção da prova que ela própria considera essencial.

Além disso, a defesa não indicou, de forma concreta e específica, qual fato novo e imprescindível apenas Simone Targa poderia esclarecer, nem demonstrou de que modo a ausência de seu depoimento teria comprometido o resultado do processo. A alegação de que a testemunha seria "ocular e essencial" é genérica e não encontra respaldo em elementos concretos dos autos.

Como já assentado, o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo (art. 563 do CPP). Ausente essa demonstração, a preliminar deve ser rejeitada. Registre-se, ainda, que a fase do julgamento em plenário admite a complementação probatória, com a apresentação do rol de testemunhas para o plenário, juntada de documentos e requerimento de diligências, o que preserva o direito de defesa do acusado.

DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA

Da tese de legítima defesa putativa e do pedido de absolvição sumária

A defesa postula a absolvição sumária do acusado com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, c.c. art. 20, § 1º, do Código Penal, sustentando que a vítima Adailton simulou estar armada ao colocar a mão na cintura e proferir ameaças, o que teria gerado no acusado erro de tipo permissivo invencível quanto à existência de agressão injusta iminente.

A tese não pode ser acolhida nesta fase processual.

A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional no rito do Tribunal do Júri, cabível apenas quando a prova dos autos demonstra, de forma cabal, inequívoca e sem controvérsia, a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Trata-se de hipótese em que a evidência é tão robusta que não deixa margem para dúvida razoável, tornando desnecessária a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

A legítima defesa putativa, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal, pressupõe que o agente, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias, suponha a existência de uma agressão injusta atual ou iminente, reagindo como se estivesse acobertado por causa de justificação. Para seu reconhecimento, é necessário que o erro seja objetivamente escusável, ou seja, que qualquer pessoa razoável, nas mesmas circunstâncias, pudesse incorrer no mesmo equívoco.

No caso em exame, os elementos dos autos não revelam, de forma inequívoca, a existência de erro escusável por parte do acusado. Ao contrário, a prova judicializada aponta para uma dinâmica em que o acusado efetuou
múltiplos disparos
com arma de fogo, atingindo três pessoas — duas fatalmente —, inclusive Thiago Alves Miranda, que tentou intervir e não estava diretamente envolvido na discussão inicial. Essa circunstância, por si só, revela que a reação do acusado foi manifestamente desproporcional a qualquer suposta agressão iminente, o que é incompatível com a excludente de legítima defesa, ainda que em sua forma putativa.

Ademais, a prova testemunhal colhida na instrução revela divergências significativas sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à existência e à extensão da suposta ameaça representada pela vítima Adailton. Havendo controvérsia sobre os fatos, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A absolvição sumária nesta fase somente seria cabível se a excludente se demonstrasse de forma absolutamente incontestável, o que não ocorre no caso. Prevalece, portanto, o princípio in dubio pro societate, que orienta a fase de pronúncia no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre os fatos, o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri.

Do pedido de impronúncia e desclassificação para crimes culposos

Subsidiariamente, a defesa requer a impronúncia (art. 414 do CPP) ou a desclassificação das condutas para homicídio culposo (vítimas Adailton e Thiago) e lesão corporal culposa (vítima Moizés), sob o argumento de ausência de dolo direto de matar. Também aqui não assiste razão à defesa.

Para a pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal exige apenas a prova da materialidade do delito e a existência
de indícios suficientes de autoria ou participação
. Não se exige, nesta fase, prova plena e incontestável da autoria ou do elemento subjetivo, bastando um lastro probatório mínimo que autorize a submissão do caso ao seu juiz natural.

O dolo de matar, no crime de homicídio, pode ser inferido de elementos objetivos da conduta, tais como: o meio empregado (arma de fogo, instrumento notoriamente letal); a quantidade de disparos efetuados (aproximadamente 17, segundo a defesa); a direção dos tiros (regiões vitais das vítimas); a gravidade das lesões causadas; e o resultado morte efetivamente produzido em duas vítimas. Todos esses elementos estão presentes no caso concreto e foram confirmados pelos laudos periciais e pela confissão do acusado.

A desclassificação para crimes culposos exigiria a demonstração inequívoca de que o acusado não agiu com intenção de matar, o que não se verifica nos autos. A dinâmica dos fatos — múltiplos disparos direcionados contra pessoas específicas, com resultado morte — é incompatível, em princípio, com a modalidade culposa. A análise definitiva do elemento subjetivo compete ao Conselho de Sentença, que dispõe de todos os meios para apreciar as circunstâncias do caso com a profundidade necessária.

A impronúncia, por sua vez, somente seria cabível se o Juízo concluísse pela ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso, em que a materialidade está comprovada pelos laudos e a autoria é confirmada pela própria confissão do acusado.

Do pedido de decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa

A defesa requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP), alegando que são manifestamente improcedentes diante do cenário de tumulto e discussão prévia.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que, na decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as qualificadoras e as causas de aumento de pena. A exclusão de qualificadoras nesta fase somente é admissível quando estas se mostrem manifestamente improcedentes, ou seja, totalmente divorciadas do conjunto probatório, sem qualquer indício que as sustente. Trata-se de medida excepcional, que visa evitar a submissão ao Júri de imputações absolutamente infundadas, mas que não autoriza o magistrado a realizar juízo de mérito sobre a caracterização ou não das qualificadoras.

Quanto ao motivo fútil, os elementos dos autos apontam que o conflito teve origem em desentendimento banal entre os envolvidos, e que a reação do acusado — sacar uma pistola e efetuar múltiplos disparos letais — foi manifestamente desproporcional à causa que a motivou. A desproporção entre o motivo e a extrema violência empregada é, em tese, indicativa de futilidade. Ainda que a defesa sustente a tese de legítima defesa putativa, tal circunstância não afasta, por si só, neste momento, a qualificadora, pois as duas teses são controvertidas e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, a instrução revela que, embora tenha havido discussão prévia, a retirada da arma do veículo e o início súbito dos disparos podem ter impedido as vítimas de se defenderem adequadamente. A existência de discussão prévia não afasta automaticamente a qualificadora, pois o que importa é se a forma de execução do crime dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos. No caso, a reação repentina e armada do acusado, em contexto no qual as vítimas não esperavam ser alvejadas com arma de fogo, é circunstância que, em tese, pode caracterizar a qualificadora.

Nenhuma das duas qualificadoras se mostra manifestamente improcedente. Ambas encontram indícios mínimos nos autos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, a quem compete a análise definitiva de sua caracterização.

Da aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo

A defesa requer a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) pelo crime doloso contra a vida, com fundamento no princípio da consunção.

O pedido não prospera.

O princípio da consunção, ou absorção, determina que, quando uma conduta criminosa constitui fase normal de preparação ou execução de outra, mais grave, o crime-meio é absorvido pelo crime-fim, desde que haja relação de necessidade e dependência entre eles, sem autonomia fática ou desígnio próprio.

No caso em exame, o crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é delito autônomo, de perigo abstrato e natureza permanente, que tutela bem jurídico diverso do homicídio — a incolumidade pública —, consumando-se com o simples porte da arma, independentemente de sua utilização posterior. A conduta de portar ilegalmente a arma se protrai no tempo e não se confunde com o ato de efetuar os disparos.

Para a incidência da consunção, seria necessário demonstrar que o porte da arma foi praticado exclusivamente como meio necessário e imediatamente ligado à prática do homicídio, sem existência autônoma no contexto fático. Contudo, os elementos dos autos indicam que o acusado já portava ilegalmente a arma antes do conflito, o que afasta a tese de absorção, pois o porte não foi praticado exclusivamente para a prática do homicídio, mas constituía conduta autônoma e preexistente.

Ademais, nos crimes dolosos contra a vida, os crimes conexos são, por regra, apreciados pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal. Caberá ao Conselho de Sentença decidir, em definitivo, se o porte da arma constituiu mera fase do homicídio ou conduta autônoma não absorvida. Nesta fase, não há elementos suficientes para reconhecer a consunção de forma antecipada.

DO RECURSO MINISTERIAL

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA DEFESA

O apelante Julio Cesar de Oliveira Santana, nas contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 354155290), requer o não conhecimento do recurso do Ministério Público, alegando violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão que decotou a qualificadora do perigo comum, limitando-se a citar o cenário e a repetir o princípio
in dubio pro societate
de forma abstrata.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo recurso que se limite a reproduzir os argumentos já apresentados sem atacar as razões do julgado. Contudo, da leitura das razões do Recurso em Sentido Estrito ministerial (Id. 354155284), verifica-se que o Ministério Público não se limitou a repetir argumentos genéricos: identificou, de forma específica, o fundamento da decisão que pretende reformar — o entendimento de que os disparos foram direcionados e não expuseram terceiros indeterminados a risco —, e demonstrou, com base nos elementos dos autos e na jurisprudência pertinente, as razões pelas quais entende que tal fundamento implica valoração antecipada da prova vedada na fase de pronúncia.

O recurso ministerial ataca, portanto, a
ratio decidendi
da decisão recorrida, apontando o vício de excesso de linguagem e a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Isso é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade. A preliminar deve ser rejeitada.

DO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL

Da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP)

O Ministério Público requer a inclusão da qualificadora do perigo comum na pronúncia, sustentando que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública de intensa circulação — Avenida Mato Grosso, em Nova Canaã do Norte (MT) —, expondo a risco não apenas as vítimas diretas, mas também pessoas indeterminadas que transitavam pelo local. O recurso ministerial merece provimento.

A qualificadora do perigo comum, prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, incide quando o agente emprega, na execução do homicídio, meio capaz de resultar em perigo comum, ou seja, meio que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias de sua utilização, tem o potencial de expor a risco um número indeterminado de pessoas, além das vítimas diretamente visadas. O dispositivo legal menciona, exemplificativamente, o veneno, o fogo, o explosivo, a asfixia e a tortura, mas a expressão
"outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum"
revela que o rol não é taxativo, abrangendo qualquer meio que, nas circunstâncias concretas, seja capaz de gerar perigo difuso.

A arma de fogo, em si mesma, não configura automaticamente meio capaz de resultar em perigo comum. Contudo, as circunstâncias concretas de sua utilização podem caracterizar a qualificadora, especialmente quando os disparos são efetuados em local público, frequentado por número indeterminado de pessoas, de modo que os projéteis possam atingir terceiros alheios ao conflito.

No caso em exame, os fatos incontroversos revelam que: (a) os disparos foram efetuados na Avenida Mato Grosso, via pública de Nova Canaã do Norte (MT), em frente à Tabacaria Golden Black; (b) o evento ocorreu em local frequentado por número indeterminado de pessoas, especialmente aos finais de semana, em razão de eventos realizados no estabelecimento; (c) foram efetuados aproximadamente 17 disparos com pistola 9mm; (d)
além das duas vítimas fatais, uma terceira pessoa — Moizés Vitor Alves da Silva — foi atingida pelos disparos
; (e) o local era aberto e de acesso público, com potencial circulação de transeuntes e veículos.

Diante desse quadro fático, a questão que se coloca é se a qualificadora do perigo comum é
manifestamente improcedente
— único fundamento que autorizaria seu afastamento na fase de pronúncia — ou se encontra indícios mínimos nos autos que justifiquem sua submissão ao Conselho de Sentença. A resposta é inequívoca: a qualificadora não é manifestamente improcedente.

A decisão de pronúncia, ao afastar a qualificadora com base no argumento de que os disparos foram direcionados e atingiram apenas os envolvidos no conflito, realizou valoração antecipada da prova que não é permitida nesta fase processual. Como afirmado nas razões, o Juízo de origem elegeu uma das versões dos fatos como verdadeira — a de que não houve exposição de terceiros indeterminados a risco —, sem que essa conclusão decorresse da manifesta improcedência da qualificadora, mas de juízo de mérito sobre a dinâmica dos fatos.

O fato de os disparos terem sido, em sua maioria, direcionados às vítimas não afasta, por si só, a possibilidade de que terceiros presentes no local tenham sido expostos a risco. A efetivação de aproximadamente 17 disparos com arma de fogo em via pública, em local frequentado por número indeterminado de pessoas, é circunstância que, em tese, é capaz de gerar perigo a terceiros alheios ao conflito, independentemente da intenção do agente de atingir apenas as vítimas visadas. O perigo comum, neste contexto, não exige que o agente tenha agido com dolo de colocar terceiros em risco; basta que o meio empregado, nas circunstâncias concretas, tenha essa potencialidade.

A análise definitiva sobre se, no caso concreto, os disparos efetivamente expuseram pessoas indeterminadas a risco real e iminente — e não apenas as vítimas visadas — é questão de mérito que compete ao
Conselho de Sentença
, e não ao juízo de pronúncia. Ao afastar prematuramente a qualificadora com base em valoração da prova, o Juízo de origem usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri, em afronta ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

O princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, impõe que as questões de mérito nos crimes dolosos contra a vida sejam decididas pelo Conselho de Sentença. O papel do juízo de pronúncia é o de filtro de admissibilidade da acusação, destinado a evitar que imputações absolutamente infundadas cheguem ao plenário do Júri, e não o de antecipar o julgamento de mérito.

Nesse contexto, a qualificadora do perigo comum deve ser incluída na pronúncia, para que o Conselho de Sentença aprecie, com a profundidade necessária, se as circunstâncias concretas dos disparos — local público, via de intensa circulação, aproximadamente 17 tiros, presença de número indeterminado de pessoas — configuraram ou não o emprego de meio capaz de resultar em perigo comum. O recurso ministerial, portanto, merece provimento.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso de Julio Cesar de Oliveira Santana
, rejeitando as preliminares e mantendo a decisão de pronúncia, e pelo
provejo o recurso ministerial
, para incluir na pronúncia a qualificadora do perigo comum prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, submetendo-a à apreciação do Conselho de Sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026